Tribunal: TJSP
Processo: 1062751-51.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r. Manutenção. Inteligência dos artigos 129 da Constituição do Estado de São Paulo e 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos deste Estado. Manutenção da respeitável sentença que se impõe, portanto.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1062751-51.2017.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Parcial concessão da ordem requerida pela autora a fim de que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) seja calculado também sobre as vantagens denominadas gratificação executiva e piso salarial – reajuste complementar. Manutenção. Inteligência dos artigos 129 da Constituição do Estado de São Paulo e 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos deste

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Parcial concessão da ordem requerida pela autora a fim de que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) seja calculado também sobre as vantagens denominadas gratificação executiva e piso salarial – reajuste complementar. Manutenção. Inteligência dos artigos 129 da Constituição do Estado de São Paulo e 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos deste Estado. Manutenção da respeitável sentença que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1062751-51.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido HELOISA TINOCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
2
REMESSA NECESSÁRIA 1062751-51.2017.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: HELOISA TINOCO.
VOTO 33.197.
EMENTA:
Remessa necessária. Mandado de segurança.
Parcial concessão da ordem requerida pela
autora a fim de que o adicional por tempo
de serviço (quinquênio) seja calculado
também
sobre
as
vantagens
denominadas
gratificação executiva e piso salarial

reajuste
complementar.
Manutenção.
Inteligência
dos
artigos
129
da
Constituição do Estado de São Paulo e 108
do
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
deste Estado. Manutenção da respeitável
sentença que se impõe, portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 93 a 98)
pela qual concedida em parte a segurança objetivada
pela autora a fim de determinar o recálculo de
adicional por tempo de serviço (quinquênio) com a
inclusão na base de cálculo das seguintes verbas:
gratificação executiva e piso salarial
reajuste
complementar.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
3
remessa necessária, pois correta a respeitável
sentença em relação à condenação da autoridade
apontada coatora ao recálculo do adicional por tempo
de serviço (quinquênio) da autora a fim de que
incidente também sobre as verbas apontadas nesse
decisum (gratificação executiva e piso salarial

reajuste complementar).
Por
proêmio,
não
se
acolhe
a
argumentação da Fazenda do Estado de São Paulo no
sentido
de
ilegitimidade
passiva,
pois,
ao
apresentar as respectivas informações, a autoridade
apontada coatora também defendera a legalidade do
ato administrativo impugnado.
Daí, em decorrência da aplicação à
hipótese sob foco a Teoria da Encampação, ser essa
autoridade apontada coatora parte legítima para
estar no polo passivo do processo.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
considera-se acórdão deste Tribunal cuja ementa, em
parte, tem a seguinte conformidade:
“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO
Mandado
de segurança
Servidora pública estadual
Oficial
Administrativo
Recálculo dos adicionais temporais
sobre os vencimentos integrais e contagem do tempo
considerado
insalubre
para
fins
de
aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
4
especial

Segurança
parcialmente
concedida

Possibilidade de reforma, em parte
Preliminar de
ilegitimidade do Estado Rejeição Aplicação da teoria
da encampação
(...)
Não provido o recurso da
impetrante, parcialmente provido o recurso do Estado.”1
Também não se acolhe a argumentação da
autoridade apontada coatora acerca de inadequação da
via eleita, pois, como bem observado pela digna
juíza da causa, não fora pleiteado o pagamento de
vantagem, mas “(...) tão somente o recálculo do
adicional
temporal
e
seu
apostilamento, o que é
plenamente possível pela via do mandado de segurança.”
Em relação ao mérito, o artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo dispõe o
seguinte:
“Artigo 129 - Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de
serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua
limitação,
bem
como
a
sexta-parte
dos
vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos,
observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.”
Ademais, o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual
10.261/1968) assim estabelece:
1 Apelação 1009248-81.2018.8.26.0053, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 2 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
5
“Artigo 108 - Vencimento é a retribuição
paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo,
correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei,
mais as vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos
legais”.
“Artigo 127 - O funcionário terá direito,
após cada período de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à
razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou
remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos”.
Por sinal, tem o Estado autonomia
administrativa para estabelecer regras referentes
aos respectivos servidores públicos, à luz do
previsto na Constituição da República.
Nesse passo, e em conformidade às
supracitadas normas estaduais, o adicional por tempo
de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre as
parcelas componentes dos vencimentos, ressalvadas
apenas as verbas de natureza eventual (relativas a
situações excepcionais e temporárias de trabalho).
Aliás, descabida a incidência desse
adicional apenas sobre o “salário base”, o qual
representa parcela diminuta do total da remuneração
percebida pelo servidor público.
Conclusão
desse
jaez
não
viola
o
disposto no artigo 37, XIV, da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
6
República2, certo não se verificar, na hipótese sob
análise, situação a consubstanciar o denominado
“efeito cascata” ou “repique”, vedado por essa Carta
Maior.
Deveras, não se trata de acréscimo
pecuniário computado para incidência em vantagem
ulterior,
mas
de
simples
cálculo
de
verbas
integrantes da remuneração do servidor público.
Destarte,
de
rigor
a
manutenção
sentença pela qual determinado o recálculo do
adicional por tempo de serviço da autora a fim de
que
incidente
sobre
os
vencimentos
integrais
(salário base acrescido das verbas de caráter
permanente).
Em
relação
às
vantagens
a
serem
incluídas no cálculo desse adicional, correto o
reconhecimento pela digna juíza da causa da natureza
permanente da gratificação executiva, a qual, nos
termos do artigo 1o da Lei Complementar Estadual
797/1995, percebida por “servidores pertencentes aos
Quadros das Secretarias de Estado, da Procuradoria
Geral do Estado e das Autarquias”, haja vista tratar-
se de benefício instituído de forma genérica, sem
exigência especial.
Desse modo, e sem olvido ainda à Súmula
2 “Art. 37. (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
7
134 deste Tribunal3, deve ser ela considerada para
efeito de cálculo do supradito adicional temporal.
Também o piso salarial - reajuste
complementar deve integrar a base de cálculo dessa
vantagem,
certo
ser
essa
verba
destinada
a
complementar a “retribuição global mensal” percebida
pelo servidor público quando for ela inferior aos
valores
estabelecidos
no
artigo
1o
da
Lei
Complementar Estadual 1.255/2014. Daí ter essa
vantagem caráter permanente.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal assim
ementado:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. Quinquênio e Sexta-Parte. Incidência
dos benefícios sobre vantagens que mascaram aumentos
gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens
pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre
verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza.
Compatibilidade da Emenda Constitucional n. 19 com o
art. 129 da Constituição Estadual, por não haver
adicional novo. Definição, desde logo, quanto à inclusão
ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos
adicionais. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. Art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal.
Possibilidade de aplicação do RGPS enquanto não editada
3 “SÚMULA No 134: A GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 797/1995 TEM
CARÁTER GENÉRICO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062751-51.2017.8.26.0053 -Voto no 33197
8
lei própria. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n.
8.213/91.
Necessidade
de
comprovação
da
efetiva
exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual,
permanente e não intermitente, não bastando o recebimento do Adicional de Insalubridade. Prova pericial inviável pela via mandamental. Sentença concessiva reformada em parte. Recurso voluntário
provido e remessa necessária, considerada suscitada,
provida em parte.”4
Presentes esses fundamentos, de rigor o
recálculo desse adicional a fim de que incidente
também sobre as supraditas vantagens (gratificação
executiva e piso salarial reajuste complementar).
À vista do exposto, mediante remessa
necessária, mantém-se a respeitável sentença, por
sinal, também, pelos respectivos fundamentos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Apelação 1015527-83.2018.8.26.0053, relatora a desembargadora Heloísa Martins Mimessi, 5a Câmara de
Direito Público, julgamento em 4 de fevereiro de 2019.